Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. VAZAMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e resolveu o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação contra a CAESB, pleiteando a revisão de faturas de água dos meses de agosto, setembro e outubro de 2024, alegando que os valores cobrados estavam muito acima do consumo médio mensal. Após reclamações, alega que a CAESB revisou apenas a fatura do mês de agosto, mas o ainda considerou o valor elevado. Afirmou que não detectou nenhum vazamento de água na residência, mas que houve um vazamento após a troca do hidrômetro pela CAESB, o que elevou o consumo e não pode ser atribuído a ele.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 70185730).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da possibilidade de declarar a nulidade dos débitos contestados e à condenação da CAESB para emitir novas faturas referentes aos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto para o período em questão, com base na média de consumo mensal do consumidor.
5. Nas razões recursais, o autor solicita a inversão do ônus da prova, para que a CAESB demonstre a regularidade das cobranças, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC. Alega ter apresentado o histórico das cobranças de água, evidenciando discrepâncias nos valores cobrados nos meses em discussão, e afirma ser hipossuficiente, o que dificulta a produção de provas de forma cabal. Argumenta que tem direito à revisão das faturas, alegando que os valores cobrados estavam muito acima do consumo médio mensal. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, pugnou a revisão da fatura de agosto de 2024 para o valor médio de consumo de R$ 357,35.
6. Tratando-se de hipótese de prestação de serviço público e sendo o autor o destinatário do serviço prestado pela recorrida, configura-se a relação de consumo. Assim, a questão deve ser analisada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
7. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso. (Acórdão 1709102, 07510478320228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023.
8. Consta nos autos que a CAESB revisou as faturas de água do autor, inicialmente emitidas com valores discrepantes em relação ao consumo médio mensal. A fatura de agosto de 2024, originalmente de R$ 1.095,18, foi ajustada após a identificação de um erro de leitura, e a fatura de julho de 2024, no valor de R$ 70,45, também foi revisada. A nova fatura, com vencimento em 13/09/2024, refletiu um volume médio de consumo para os meses de julho e agosto de 2024, alinhado com o consumo médio dos últimos doze meses, totalizando R$ 724,42 (ID 70185596). A fatura referente ao consumo de setembro de 2024, com vencimento em 13/10/2024, no valor de R$ 357,35, também estava em conformidade com a média de consumo (ID 70185597). A fatura de outubro de 2024, no valor de R$ 278,22 (ID 70185598), com vencimento em 13/11/2024, após a troca do hidrômetro e o vazamento, não mostrou cobrança desproporcional (ID 70185598). Portanto, as faturas não indicam anomalias e não justificam nova revisão.
9. Além disso, a recorrida realizou vistoria no hidrômetro instalado na unidade residencial e não detectou defeitos ou vazamento externo (ID 70185590). Portanto, não comprovada falha na prestação de serviço, incabível a declaração de inexistência dos débitos impugnados e emissão de novas faturas.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.